Tribunal: TJDFT
Processo: 0704903-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM MÉRITO DEVIDA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas iniciais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado, per si, como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça.
3. Com o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, não há que se falar em necessidade de se aguardar o julgamento do mérito do agravo para andamento dos autos principais.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.